Tribunal: TJBA
Processo: 8140835-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8140835-49.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS APELADO: OI S.A. Advogado(s):LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. TELAS SISTÊMICAS COMO MEIO DE PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, em razão de negativação alegadamente indevida, proposta por Anderson Pereira dos Santos em desfavor de OI S/A. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de relação jurídica entre as partes que justifique a cobrança questionada; (ii) analisar a validade das telas sistêmicas como meio de prova; (iii) avaliar a ocorrência de negativação indevida e o consequente dever de indenizar por danos morais. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Entretanto, comprovada a existência de relação jurídica e a inadimplência do consumidor, a negativação constitui exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar. 4. A recorrida comprovou, por meio de telas sistêmicas detalhadas, a existência de relação jurídica referente à contratação de linha telefônica com número (71) 3230-7519, demonstrando a prestação dos serviços no período de 30/10/2008 a 19/10/2009, com histórico completo de utilização e inadimplência. 5. As telas sistêmicas apresentadas demonstram dados cadastrais conferentes com a identificação da parte autora, incluindo endereço de instalação dos serviços, histórico de débitos, faturas e acordo de parcelamento, evidenciando a robustez probatória. 6. A jurisprudência consolidada admite a validade das telas sistêmicas como prova da relação contratual quando corroboradas por outros elementos probatórios, sendo essa, não raro, a única forma de comprovar a relação jurídica entre fornecedor e consumidor nas transações modernas. 7. A parte apelante limitou-se a negar genericamente a contratação, sem apresentar réplica à contestação quando intimada, deixando de impugnar especificamente os documentos apresentados e de trazer elementos probatórios capazes de infirmar as informações da recorrida. 8. Comprovada a utilização dos serviços e ausente a prova do pagamento das faturas vencidas, não há que se falar em negativação indevida ou dano indenizável, configurando a conduta da ré exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença de improcedência dos pedidos autorais. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária. Tese de julgamento: "A prova documental consistente em telas sistêmicas, quando detalhada e corroborada por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual, sendo legítima a negativação por inadimplência como exercício regular de direito." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 188, I; CPC, arts. 373, I, 85, § 11 e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Cível: 5005804-80.2018.8.13.0231, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 07/02/2024; TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1028152-55.2023.8.11.0001, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 27/11/2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8140835-49.2021.8.05.0001, sendo Apelante Anderson Pereira dos Santos e Apelada OI S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator